Tribunal: TJSP
Processo: 2180850-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira Instância à agravante para juntar a documentação necessária de modo a confirmar a situação de necessitada, conforme a regra do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ordem não cumprida integralmente. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Presunção de pobreza afastada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira Instância à agravante para juntar a documentação necessária de modo a confirmar a situação de necessitada, conforme a regra do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ordem não cumprida integralmente. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Presunção de pobreza afastada. Indeferimento mantido. Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180850-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante MELISSA
SABRINA GALLO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180850-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13526
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2180850-20.2020.8.26.0000
Comarca : Guarujá
Agravante : Melissa Sabrina Gallo
Agravado : Banco do Brasil S/A
Voto no 13.526
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça.
Pessoa física. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira
Instância à agravante para juntar a documentação necessária
de modo a confirmar a situação de necessitada, conforme a
regra do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ordem
não
cumprida
integralmente.
Indícios
da
hipossuficiência não comprovados. Presunção de pobreza
afastada. Indeferimento mantido. Recurso não provido, com
determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Gustavo Gonçalves
Alvarez, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Em síntese, a recorrente sustenta que a
contratação de advogado particular não impede o deferimento de seu
pedido. Afirma auferir salário líquido de R$ 1.668,34. Aduz não haver
comprovação de que possa arcar com as custas e despesas processuais.
Pede a reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 52/53).
É o relatório.
Inicialmente, importante consignar que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180850-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13526
3
folhas abaixo citadas são relativas aos autos de origem.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
A recorrente instruiu o pedido de gratuidade de
justiça feito em Primeira Instância somente com a declaração de
hipossuficiência de fls. 15 e o holerite de fls. 20.
Em Primeira Instância, houve a concessão de
prazo à recorrente, para a juntada de: “a) cópia das últimas folhas da
carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual
cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão
de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do
imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal” (fls.
71).
Em atendimento à determinação, a recorrente
juntou comprovantes de diversas despesas (luz, supermercado, pizzaria,
padaria, petshop, condomínio, exame médico), extratos bancários e o
recibo de entrega de declaração de imposto de renda do exercício de
2019 (fls. 75/99).
Registre-se que ao Juiz é possibilitada a
exigência de provas acerca da afirmada pobreza, conforme a regra do
artigo 99, § 2o, in fine, do Código de Processo Civil.
Feitos
esses
esclarecimentos,
é
de
conhecimento que ao Magistrado cabe examinar o caso concreto e não a
lei em tese, de modo a facultar-lhe o controle acerca da verossimilhança
da declaração, de forma a resguardar o intuito da assistência judiciária e
impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem por escopo garantir
o ingresso em Juízo de quem não poderia fazê-lo por razões financeiras,
mas não de desonerar aqueles que podem, embora não queiram, fazê-lo.
Destarte, a própria Constituição Federal, em
seu artigo 5o, LXXIV prevê que “o Estado prestará assistência jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180850-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13526
4
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A despeito da oportunidade concedida, a
agravante, sem qualquer justificativa plausível, deixou de apresentar
cópia completa de sua última declaração de imposto de renda e de suas
três últimas faturas de cartões de crédito.
Daí se questiona: qual o receio da agravante em
juntar aos autos tais documentos, se insistiu em ser qualificada como
hipossuficiente?
Assim, a recorrente não cumpriu integralmente
ordem judicial para o reforço de seus argumentos por meio de provas, e,
como consequência, há que se manter o indeferimento da benesse.
Logo, por não ter sido a ordem cumprida em
sua integralidade, fica afastada a credibilidade dos seus argumentos,
principalmente porque, se era do interesse da agravante a obtenção da
gratuidade, caberia a ela satisfizer a pretensão judicial.
A respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido
de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita

Declaração de hipossuficiência que possui presunção
apenas relativa de veracidade - Possibilidade de o
magistrado determinar a juntada de outros documentos
necessários para demonstrar a alegada situação de
miserabilidade Recurso desprovido”. (TJSP - 6a
Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n°
2025986-63.2016.8.26.0000 Rel. Des. José Roberto
Furquim Cabella j. em 01/04/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUSTIÇA GRATUITA SERVIDORA MUNICIPAL
Indeferimento do benefício perpetrado no primeiro
grau de jurisdição, sob o fundamento de que a
profissão da agravante (dentista) permite que aufira
outras rendas além daquelas recebidas do ente público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180850-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13526
5
Determinação de juntada da declaração de imposto
de renda dos dois últimos exercícios para se esclarecer
melhor a questão Não apresentação dos documentos
solicitados
Impossibilidade de se aferir a
hipossuficiência
Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, "Havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede
que o magistrado ordene a comprovação do estado de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária" (REsp
544021/BA) Manutenção da decisão agravada
Recurso não provido”. (TJSP - 12a Câmara de Direito
Público
Agravo de Instrumento n° 2108727-
97.2015.8.26.0000 Rel. Des. Osvaldo de Oliveira j.
em 18/02/2016).
“JUSTIÇA GRATUITA
Ação de
cobrança de indenização securitária - Decisão de
primeiro grau que determina a juntada de documentos
para apreciação do pedido de justiça gratuita

Presunção relativa da declaração firmada pela parte
Possibilidade de o juiz determinar a juntada de outros
documentos que permitam avaliação precisa das
condições para deferimento ou não do benefício

Agravo desprovido”. (TJSP - 29a Câmara de Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n°
2018887-42.2016.8.26.0000

Rel.
Des.
Carlos
Henrique Miguel Trevisan j. em 17/02/2016).
No mesmo sentido a Jurisprudência desta E.
15a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUSTIÇA GRATUITA Determinação de juntada de
documentos para prova da hipossuficiência da
requerente Pressuposto de análise da concessão do
benefício (art. 5o, caput, Lei no 1.060/50)

Admissibilidade
Descumprimento infundado da
determinação Indeferimento da benesse Decisão
mantida Recurso desprovido, com determinação”.
(TJSP - 15a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n° 2068013-61.2016.8.26.0000 Rel. Des.
Vicentini Barroso j. em 03/05/2016).
Ademais, os documentos juntados aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180850-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13526
6
indicam que a recorrente aufere renda mensal superior a três salários
mínimos, critério limite utilizado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo e que também justifica a manutenção da decisão agravada.
Diante
desse
contexto,
determina-se
à
agravante que recolha as custas relativas a este recurso, sob pena de
inscrição na dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a
quo”.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso, com determinação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator